Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEUCEMIA MONOBLÁSTICA AGUDA COM MUTAÇÃO DO GENE ‘FLT3’. PACIENTE PÓS-TRANSPLANTADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO. RYDAPT (MIDOSTAURINA). REGISTRO DA ANVISA VÁLIDO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO INDISPENSÁVEL. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática, proferida em plantão judicial, que deferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, para determinar que a autoridade coatora fornecesse à impetrante o medicamento MIDOSTAURINA (Rydapt) 50mg, segundo a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema Repetitivo 106) acerca da concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. No caso, a impetrante agravada atendeu aos três requisitos, eis que: i) comprovou ser portadora de LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (CID-C92.0) e que, além de já ter sido submetida a tratamento anterior, é paciente pós-transplantada que apresenta progressão e mutação do gene FLT3; ii) comprovou ser aposentada pelo INSS com renda mínima; e que iii) o medicamento RYDAPT (princípio ativo Midostaurina) encontra-se com registro ativo na ANVISA.
4. Ademais, referido fármaco também possui inúmeros pareceres emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, conforme consulta ao E-natjus do CNJ, com conclusão favorável para o fornecimento do medicamento em hipóteses clínicas similares à da agravada.
5. Agravo interno conhecido e não provido.